Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. PROVIMENTO.
1. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade do bem é atribuída ao credor fiduciário. O devedor fiduciante é apenas o possuidor direto. Como o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora por suas dívidas.
2. Ainda que não seja possível a constrição do bem alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil-CPC e a jurisprudência autorizam a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
3. A penhora de direitos aquisitivos não implica prejuízos ao credor fiduciário. É necessário consultar o credor fiduciário para que ele informe o valor que já foi pago pelo devedor fiduciante, o qual poderá ser penhorado.
4. Na hipótese, equivocou-se o juízo ao determinar a suspensão do processo, com fundamento na falta de localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), já que foi localizado em nome de um dos executados veículo alienado fiduciariamente.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão cassada.